Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717919-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODELMO DE GREGORIO AGRAVADO: JOACI FERREIRA ALVES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à CEB e à CAESB para localização do endereço do executado. O agravante alega, em síntese, que ainda não foi autorizada a expedição de ofício para concessionárias de serviço público (CEB, CAESB e empresas de telefonia), na tentativa de localizar bens do executado, havendo iminente risco de extinção do processo caso não promovido o andamento do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, seja deferida a expedição dos ofícios requeridos. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, em razão do princípio da cooperação, é possível a expedição de ofício à CEB, CAESB e empresas de telefonia com o objetivo de localizar bens do devedor. Nesse sentido: “(...) 1. À luz do princípio da cooperação, tendo o Exequente esgotado as diligências possíveis no intuito de localizar o endereço do Executado, possível o auxílio judicial, com a expedição de ofícios as empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos. (...)” (Acórdão 1262953, 07047962620208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator